Tribunal: TCU
Processo: 033.920/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da ausência da documentação comprobatória dos recursos recebidos no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), nos exercícios de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida a partir do TC Processo 007.230/20125 , por força do Acórdão 10039/2018-TCU-Primeira Câmara , em desfavor de Saul Nunes Bemerguy, em razão da não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos recebidos pelo município de Tabatinga/AM no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), nos exercícios de 2009 e 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Saul Nunes Bemerguy; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Saul Nunes Bemerguy e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito / Crédito 31/1/2009 1.084.529,30 Débito 28/2/2009 898.376,76 Débito 31/3/2009 1.051.437,42 Débito 30/4/2009 1.045.713,65 Débito 31/5/2009 1.001.673,31 Débito 30/6/2009 1.462.147,79 Débito 31/7/2009 959.690,57 Débito 31/8/2009 876.199,18 Débito 30/9/2009 1.375.466,16 Débito 31/10/2009 1.388.360,17 Débito 30/11/2009 1.085.226,85 Débito 31/12/2009 1.793.253,62 Débito 31/1/2010 1.245.335,64 Débito 28/2/2010 897.939,18 Débito 31/3/2010 2.101.876,98 Débito 30/4/2010 1.594.362,36 Débito 31/5/2010 1.815.966,52 Débito 30/6/2010 1.946.342,27 Débito 31/7/2010 1.417.006,24 Débito 31/8/2010 1.748.403,38 Débito 30/9/2010 1.748.890,10 Débito 31/10/2010 1.504.550,23 Débito 30/11/2010 2.095.244,67 Débito 31/12/2010 1.939.589,48 Débito 20/3/2009 76.446,00 Crédito 30/3/2009 77.387,00 Crédito 9/4/2009 27.736,00 Crédito 12/4/2009 25.140,00 Crédito 15/4/2009 77.900,00 Crédito 20/4/2009 72.672,00 Crédito 22/6/2009 64.006,00 Crédito 4/8/2009 55.000,00 Crédito 28/10/2009 69.158,00 Crédito 17/12/2009 40.370,00 Crédito 1o/1/2010 11.282.907,33 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao responsável; 9.7. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte à sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.8. encerrar o processo e arquivar os autos.